Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISE SANT ANNA CARVALHO, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de expedição de requisição de pequeno valor em sede de procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, a agravante requereu o cumprimento do decisum que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de perdas remuneratórias decorrentes do Plano Collor e no percentual de 84,32%, relativas ao IPC de março de 1990. A impugnação apresentada pela Fazenda pública foi rejeitada e o juízo de origem deferiu o prosseguimento do feito para o pagamento do valor incontroverso de R$ 20.417,40 (vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos) – ID 105078543. Determinada a expedição de precatório, a credora opôs embargos declaratórios requerendo a quitação por meio de requisição de pequeno valor, conforme alteração promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que redefiniu as obrigações de pequeno valor para até vinte salários mínimos. O pedido foi indeferido ante o entendimento do juízo de origem de que a lei seria inconstitucional por vício de iniciativa. Nas razões recursais, defendeu a constitucionalidade da norma. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para a expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo regular sob ID 30395248. É o relatório. Decido. Em que pese a agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, a pretensão deduzida é de antecipação da tutela recursal e como tal será analisada. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de conversão de precatório em requisição de pequeno valor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva em que o DF afirma excesso de execução no importe de R$ 8.887,81. Afirma que a base de cálculo utilizada pelo Exequente refere-se ao cargo de Auxiliar de Administração Pública, Classe única, Padrão IV, conforme ID 94472153, contudo a mesma deveria ter utilizado o valor referente ao padrão I, uma vez que a mesma tomou posse em agosto/1989. Requer que a base de cálculo correta para o cálculo da diferença devida é unicamente o valor do vencimento base do referente ao mês de março/1990, adotando-se a tabela remuneratória Padrão I, em que ocorreu a supressão, o qual deve ser apurado de forma destacada e, após, corrigido em relação aos demais meses objeto do cumprimento de sentença. O exequente se manifestou em ID102307449, em que afirma não assistir razão ao executado, eis que o fato constitutivo foi provado pela declaração funcional de ID no 94472150, que certifica que em março de 1990 a requerente estava posicionada no cargo Classe única, Padrão IV, o que demonstra que foi ela promovida na carreira de forma extraordinária, sem quebra do interstício anual. DECIDO. É cedido que a base de cálculo correta para o cálculo da diferença devida é o valor do vencimento base do referente ao mês de março/1990, em que ocorreu a supressão. A controvérsia cinge-se ao padrão de carreira que a exequente se encontrava na época da lesão. A declaração de ID94472150 emitida pelo IPREV faz constar expressamente que em março de 1990 a exequente era estatutária e se encontrava em padrão IV. O documento oficial tem presunção de veracidade e não há nos autos provas a desabonar sua verossimilhança. Por tais razões, não merece acolhimento a impugnação do DF. HOMOLOGO o valor devido em R$29.305,21, já incluídas as custas. Os honorários da fase executiva foram fixados em 10% da execução, em decisão preclusa. Houve o deferimento do destaque de honorários contratuais, em vista da declaração apresentada. Preclusa, esta decisão expeça-se precatório no importe de R$29.305,21 em favor da exequente, observando-se o destaque dos honorários contratuais. Expeça-se RPV no importe de R$ R$2.930,52 em favo do patrono da exequente. Com as expedições, aguarde-se o pagamento da RPV. AO CJU: Intime-se as partes. Prazo 15 dias, exequente e 30 dias, DF. Com a preclusão, expeça-se precatório no importe de R$29.305,21 em favor da exequente, observando-se o destaque dos honorários contratuais. Expeça-se RPV no importe de R$ R$2.930,52 em favo do patrono da exequente. Com as expedições, aguarde-se o pagamento da RPV.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente provido nos seguintes termos: “A parte exequente opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão embargada quanto ao prosseguimento da execução do valor incontroverso. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com razão a parte embargante. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor indicado pela exequente na inicial é de R$ 29.305,21. Em sua impugnação, o DF reconhece como devido o valor de R$ 20.417,40, o qual deverá ser objeto de precatório. Logo, não há óbice ao prosseguimento de sentença quanto ao valor incontroverso da verba principal e dos honorários do cumprimento individual de sentença. Por oportuno, registre-se que o teto para expedição de RPV é R$ 11.000,00 (10 salários mínimos). Isso porque a lei no 6.618/2020 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. No entanto, não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Dessa forma, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários mínimos. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração de ID104990158 para determinar o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, indicado na planilha do DF de ID 99347610. Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização. Em seguida, expeça-se precatório do principal e RPV dos honorários do cumprimento individual. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização. Em seguida, expeça-se precatório do principal e RPV dos honorários do cumprimento individual. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV".” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Inicialmente relego ao Colegiado a admissibilidade do requerimento de declaração da constitucionalidade da lei em sede de controle difuso, posto que esse pedido não foi contemplado no requerimento liminar. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, pretende a agravante a imediata conversão do precatório em requisição de pequeno valor. Sustentou que a decisão estaria equivocada, posto que, no seu entendimento, não há vício de inconstitucionalidade da lei que elevou o limite mínimo para pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Ao justificar a urgência para o pedido liminar, limitou-se a afirmar que decorreria da natureza alimentar dos créditos decorrentes de diferenças de vencimentos. Embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, a referência tão somente à natureza do crédito não justifica a urgência pretendida, posto que não se evidencia qualquer risco de dano ou de perecimento do direito. Ademais, o pedido também encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, posto que uma vez deferida a conversão do precatório em requisição de pequeno valor e pago o credor, a decisão teria caráter irreversível. Por fim, a jurisprudência consolidada prestigiaria o entendimento exarado na decisão combatida: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Por se tratar de recurso que envolve controle de constitucionalidade de lei, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que manifeste eventual interesse em intervir no feito. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46